Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-69.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016446-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR VIEIRA MARQUES - CPF: 084.621.771-62 (APELANTE), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES MENEZES - CPF: 872.948.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA TEC SOLO (VÍTIMA), ROSANA MATEUS ZANQUETA - CPF: 899.279.071-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E ESCALADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE A INTERRUPÇÃO DO
INTER CRIMINIS
SE DEU POR VONTADE DO AGENTE
– 3.
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA
– PROCEDÊNCIA –
REDIMENSIONAMENTO EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT
–
4. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE
– COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É imprescindível manter a condenação de Apelante pela prática do crime de furto, se comprovada a autoria e materialidade delitivas nos autos, sobretudo conforme depoimento de testemunhas, seguranças da empresa, que surpreendem o Apelante no local do delito e o detém até a chegada da Polícia Militar.

2.

É impossível a aplicação da desistência voluntária, se o fato criminoso apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, a rápida ação dos seguranças da empresa vítima.

3.

Impõe-se a redução da pena de multa, se a sanção pecuniária não guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT, in litteris:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

4. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime inicial semiaberto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, o magistrado sentenciante entende necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
João Vitor Vieira Marques,
contra sentença exarada pelo
MM. Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, em que foi condenado pela
prática do crime de
Tentativa de Furto Qualificado
(
art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
), à pena de
1 ano, 7 meses e 7 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
19

dias-multa. (
ID. 192249174)

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia a
absolvição
, ante a
insuficiência de provas
para sustentar a condenação, ou,
alternativamente,
o
reconhecimento da
desistência voluntária
, para que o apelante seja
isento de pena
. Ainda, requer o
redimensionamento da pena de multa
, bem como o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
. (ID. 192249201).

As
contrarrazões
do MP de 1.º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 192249204);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 201137156), conforme sumário a seguir transcrito.

“Recurso de apelação criminal. Sentença Condenatória. Crime de Furto tentado, tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Irresignação defensiva. 1. A defesa pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente o reconhecimento da desistência voluntária. Improcedência. Prova da materialidade e da autoria delitiva são robustas e foram consubstanciadas nos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pelas testemunhas, bem como pelos laudos periciais realizados no decorrer da instrução criminal. Quanto ao pleito subsidiário ficou evidenciado nos autos que o delito não ocorreu pelo fato do alarme do estabelecimento ter sido acionado, circunstância esta alheia a vontade do agente e que caracteriza o crime tentado e não a desistência voluntária. 2. Pugna pelo redimensionamento da pena de multa, por desproporcionalidade da sanção pecuniária. Improcedência. Pena de multa fixada em simetria com a reprimenda privativa de liberdade cumulativamente imposta. 3. Por fim requer que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que o réu foi condenado em regime semiaberto. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Além disso o réu foi posto em liberdade e começou a cumprir provisoriamente a sua pena, no regime imposto na sentença, não sendo evidenciado constrangimento ilegal nem ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista, que o apelante não foi submetido a regime mais grave e as medidas cautelares impostas são típicas do regime aplicado. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 23.7.2023, por volta das 00h30min, na Rua Alameda das Margaridas, nº 3628, Bairro Parque Sagrada Família, Rondonópolis,
João Vitor Vieira Marques,
subtraiu para si

coisa alheia móvel, consistente em fiação elétrica, em prejuízo à empresa
“Tec Sola”,
não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante desses fatos, ele foi
denunciado
e, ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-lo como autor do delito previsto no
art. 155, §4º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de
1 ano, 7 meses e 7 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
19

dias-multa.

Da sentença a Defesa apresentou recurso, sendo, assim, passo a análise de suas irresignações.

Inicialmente, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos,
não havendo dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime por parte do apelante.

A materialidade – existência dos cries – é inconteste ante a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 192248266); Boletim de Ocorrência (ID. 192248267); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 192248268).

Já a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente das testemunhas, seguranças da empresa
Biptel.
Senão vejamos:

A testemunha
Fernando Gomes Menezes
esclareceu em juízo que trabalha para a empresa
Biptel
, a qual presta serviços de segurança para a empresa vítima. Na data dos fatos, ele recebeu um chamado via rádio informando que o alarme de um cliente (empresa vítima) estava disparado. Ao deslocar-se até o local, visualizou
um indivíduo pulando os tapumes para dentro da empresa, momento em que acionou a Polícia Militar.

O depoente informou que, quando a guarnição chegou ao local,
conseguiu abordar o indivíduo no momento em que ele estava pulando para fora
. Disse ainda que o acusado estava em posse de uma mochila, mas não soube dizer se havia algo dentro dela, pois não acompanhou a revista. No entanto, afirmou que o rapaz
arrombou a porta do almoxarifado e danificou a central do alarme e o teclado do equipamento
.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
Flávio José Pereira de Carvalho
, policial militar, relatou em juízo que foram acionados pelos seguranças da empresa, pois tinham detido o apelante no interior da empresa. Esclareceu que, quando a guarnição chegou ao local, o apelante já estava contido pelos seguranças. Segundo foi-lhe informado, não acharam nenhum material furtado, apenas danos materiais, pois o acusado arrombou a porta e estragou a fiação, não dando tempo de subtrair nada em razão da imediata chegada dos seguranças.

Interrogado, o apelante
negou a autoria delitiva
, afirmando que naquele dia havia tido uma discussão com sua irmã e resolveu dormir fora decidindo dormir ao lado de seu local de trabalho. Confirmou que entrou na empresa, porém alegou que pretendia urinar, pois no momento estariam passando duas mulheres, razão pela qual resolveu adentrar ao local. Ocorreu que o alarme disparou e, quando pulou de volta, já haviam guardas esperando por ele.

Negou ter arrombado a empresa e afirmou não ter visto se ela já estava arrombada, pois o local estava muito escuro. Alegou que não tinha a intenção de furtar o local.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, entendo que as provas constituídas nos autos são suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória. Segundo o depoimento da testemunha
Fernando
, o apelante foi visto pulando para dentro da empresa vítima – o que não é negado por ele –, causando diversos danos e só não consumou seu intento (
animus furandi
) devido ao alarme e à rápida ação dos seguranças.

As testemunhas relataram que o apelante
causou diversos prejuízos ao estabelecimento com o único objetivo de facilitar a subtração de bens
,
danificando a central do alarme, a fiação do estabelecimento e a porta do almoxarifado
.

Como bem asseverado pelo juízo sentenciante, se o único objetivo do apelante fosse urinar, ele poderia ter procurado um terreno baldio ao lado do imóvel, conforme se denota do laudo pericial em local de crime contra o patrimônio – ID 192248298. No entanto, ao invadir a empresa, resta evidenciado seu
animus furandi
, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória. Senão vejamos:

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão do recorrente foi corroborada por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. (N.U 0003188-91.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Necessário esclarecer ainda
a impossibilidade de se acolher o pedido de desistência voluntária.
Conforme disposto no art. 15 do Código Penal:
“O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

A diferença principal entre a tentativa e a desistência voluntária é a questão da voluntariedade. Na tentativa, a consumação do delito não ocorre por circunstâncias externas à vontade do agente. Já na desistência voluntária, a consumação não acontece porque o agente, por sua própria vontade, desiste do intento criminoso.

Assim, pelos elementos probatórios colhidos, não se pode concluir de pronto que, no caso em questão, o delito não se consumou em razão da desistência voluntária, mas sim devido ao alarme e à rápida ação dos seguranças da empresa contratada que detiveram o apelante.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Furto. Tentativa punível. Tendo o furto sido interrompido por circunstância alheia à vontade dos agentes, e não por sua disposição, não cabe falar em desistência voluntária, senão em tentativa punível de subtração
(TJ-SP 15005383220198260618 Caçapava, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 16/06/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2023).

Forte nessas razões mantenho a condenação do apelante, conforme a sentença exarada nos autos.

Quanto à pena pecuniária aplicada ao apelante, correspondente a 19 dias-multa, é necessário seu redimensionamento.

Observo que o juízo sentenciante dosou a pena pecuniária segundo o sistema
Valter Ressel
, no qual cada dia-multa corresponde a um mês da pena corporal. No entanto, tal sistema não é aceito por este Tribunal de Justiça.

Oras este e. Tribuna de Justiça firmou orientação, através do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT de que
: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira dos apelantes
,
reduzir
a pena pecuniária para o patamar de
6 dias-multa.

Por fim, solicita a
concessão do direito de recorrer em liberdade,
argumentando haver incompatibilidade.

Da sentença, vejo que o d. Magistrado Sentenciante, negou o direito de recorrer em liberdade, porém fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, expedindo o alvará de soltura, compatibilizando o regime ao estabelecer medidas cautelares diversas.

O juízo ao reconhecer a necessidade da manutenção das cautelares, diante da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, sendo possível, inclusive a manutenção da prisão preventiva, porém optou pela aplicação das medidas cautelares, mais benéficas ao apelante.

Assim, em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, os Tribunais Superiores tem entendimento consolidado de que realizada a compatibilidade dos institutos, esta se mostra adequada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente. 2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu". Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Por todo o exposto e em
parcial

consonância
com

o parecer,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Alexsandro Alves dos Santos,
para
redimensionar
a pena pecuniária para
6 dias-multa
, reajustada até a data de seu efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024